Tribunal: STF
Processo: ARE 1156166
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 7º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 214/TST. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RE 584.608 RG (TEMA 181).



    1. Declarada na decisão recorrida a preclusão da controvérsia atinente à eficácia liberatória da quitação do contrato de trabalho pela adesão a plano de previdência privada, a questão relativa à aplicação da Súmula nº 214/TST circunscreve-se à admissibilidade de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho, insuscetível de reexame por meio de recurso extraordinário, conforme decisão desta Suprema Corte ao julgamento do RE 584.608 em repercussão geral.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.